Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1016850-71.2019.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: RICARDO BRAVO
EMBARGADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO
1 – Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ricardo Bravo contra a decisão que julgou extinto o Mandado de Segurança n. 1016850-71.2019.8.11.0000, restando prejudicado o pedido formulado no recurso de agravo regimental, interposto nos autos mandamental, em razão da perda do objeto (impetrante excluído do certame), ao argumento de estar eivada dos vícios de omissão e de contradição.
O embargante sustenta a omissão, pois, contra a sentença prolatada nos autos de ação anulatória foi interposto recurso de apelação, com efeito suspensivo e, dessa forma, este relator “adentrou no mérito de outro processo que já tem recurso protocolado e não está terminado (1015395-50.2016.8.11.0041)”, razão pela qual alega não estar fora do concurso, mas sub judice, pois interposto recurso de apelação com efeito suspensivo.
Alega que a decisão é contraditória, porquanto o relator “decidiu de ofício e sem oitiva da parte prejudicada nos termos do art. 9o e 10 do CPC e em virtude de manifestação da associação (Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório de Mato Grosso – APROVAMT) que não está nos autos e que sequer prova seu interesse jurídico”.
Pretende sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar os vícios apontados, para que a decisão seja declarada nula, por ofensa ao princípio do contraditório e da impossibilidade de decisão surpresa.
Ao final, requer a intimação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT para se manifestar seu interesse no feito.
A Procuradoria-Geral do Estado pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, com a consequente mantença da decisão objurgada, aplicando-se, em decorrência, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, haja vista ser a segunda vez que o embargante opõe embargos de declaração nestes autos, os quais reputa manifestamente protelatórios.
É o relatório.
2 – Cumpre salientar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:
“Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Destaca-se, de início, que nenhuma das hipóteses de omissão e contradição restaram configuradas na decisão.
A bem da verdade, o que se vislumbra é a intenção do embargante em revisitar a decisão, com a nítida pretensão da parte em provocar o rejulgamento da causa, situação que não reflete às hipóteses previstas no 1.022 do Código de Processo Civil.
A questão versada nos embargos de declaração diz respeito à decisão que julgou extinta esta ação mandamental, restando prejudicado o pedido formulado no recurso de agravo regimental interposto no mandamus, em razão da perda do objeto (impetrante excluído do certame).
O argumento utilizado para amparar a decisão que extinguiu o mandado de segurança foi o fato de ter aportado, neste autos, petição subscrita pelos representantes da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório de Mato Grosso – APROVAMT –, noticiando decisão do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, proferida em outro mandado de segurança, impetrado por Ricardo Bravo, que tinha determinado a extinção do writ ante a perda do objeto, a qual teve como esteio sentença lançada nos autos de ação anulatória que a julgou improcedente, mantendo decisão do Pleno deste Tribunal, confirmando decisão administrativa, que excluiu o embargante do certame ante a não apresentação de certidão de antecedentes criminais.
Nesse contexto, a questão debatida no tocante à extinção da ação mandamental foi a perda de objeto em razão de sentença proferida nos autos de Ação Anulatória que a julgou improcedente e confirmou decisão do Tribunal Pleno que excluiu o embargante do certame.
À guisa dessa fundamentação, o embargante alega que houve omissão ao analisar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória, pois teria este relator “adentrado” no mérito da ação para fundamentar a perda superveniente do objeto deste mandado de segurança.
A tese defendida pelo embargante quanto à alegação de omissão é um tanto equivocada, pois se infere dos autos que, para subsidiar a decisão que julgou extinta esta ação mandamental, este Relatou se valeu de uma decisão proferida pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em outro mandado de segurança, que sustentava, igualmente, a extinção do writ, em razão de sentença proferida pelo juiz de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória interposta pelo embargante, confirmando a decisão prolatada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça que ratificou decisão administrativa que excluiu Ricardo Bravo do certame por não ter apresentado certidão de antecedentes criminais, a qual era obrigatória.
Vale dizer: a eliminação do candidato mantém-se legítima, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital do concurso, por sentença proferida pelo juiz de primeiro grau que julgou improcedente ação anulatória.
Embora não se desconheça o efeito suspensivo do recurso de apelação, na forma do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, repita-se, a desclassificação do candidato ocorreu por decisão da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, confirmada pelo Pleno desse Tribunal, de modo que a decisão proferida na ação anulatória veio confirmar situação já decidida na esfera administrativa e no âmbito judicial.
Por outro lado, no tocante à arguição de contradição da decisão, em face dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é cediço que o embargante tinha conhecimento da sentença proferida nos autos da ação anulatória, até porque foi intentada por ele, circunstância que se desnatura o efeito surpresa de fundamentos inéditos refletido nessa decisão, bem como o afastamento de qualquer objeção à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por derradeiro, quanto ao pedido de intimação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT, para se manifestar quanto aos possíveis interesses nessa ação, entendo desnecessária, porquanto, malgrado tenha peticionado informando que o Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha julgou extinto mandado de segurança em razão da perda do objeto, com fundamento em sentença lançada nos autos da ação anulatória n. 1015395-50.2016.8.11.0041, é clarividente a intenção do embargante em postergar resultado jurídico que reputa inviável aos seus interesses, utilizando-se dos embargos declaratórios para imprimir efeito diverso às hipóteses autorizativas para sua interposição, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada ao concluir pela aplicação, na espécie, da Súmula 343/STF.
3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt na AR 4.858/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 19/03/2020) (grifei).
Pelo exposto, não constatada qualquer contradição e omissão na decisão objurgada, não acolho os embargos de declaração opostos, pois nítida a intenção do embargante em reexaminar matéria já debatida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.